Tribunal: TJDFT
Processo: 0017121-60.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DECISÃO Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 15682175) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) abaixo listados, pauta do dia 08 de maio de 2020: - ALBEZIRA DIAS CARDOSO BARBOZA; - ADALBERTO AMORIM DE MEDEIROS JUNIOR; - ADONIAS NÓBREGA DE MELO; - AGENOR PORTO MOUSINHO; - ALBERTO TAUBATA; - ALDENOR GOMES DOS SANTOS; - ANA MARIA COSTA; - ANTÔNIO CLAUDENIR SILVA CALDAS; - ANTÔNIO ESSADO; - ARNALDO LÚCIO GUIMARÃES; - AVERSONI GONÇALVES HAMAR; - CÉLIO RODRIGUES PEREIRA; - CESAR DE ARAÚJO GALVÃO; - DANTE PINTO DA CRUZ JUNIOR; - DIDIMO CARVALHO TELES; - DIMAS ALBERTO CAMPOS ALOISIO; - ELIZA PAULA DE SOUZA BORGATTO; - FÁTMA REGINA AMARAL PINHEIRO; - FRANCISCO AYRTON BORGES DE OLIVEIRA; - GERALDO PEREIRA DA COSTA; - HÉLBIO BONIFÁCIO FERREIRA; - HUMBERTO BARBOSA DE RESENDE; - ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO; - JAMES MAURÍCIO DOS SANTOS; - JOÃO GUILHERME FACANHA RAMOS; - JOAQUIM OLIVEIRA FERNANDES; - JORGE GOMES DE ARAÚJO; - JOSÉ BONIFÁCIO CARREIRA ALVIM; - JOSÉ HENRIQUE DA SILVA CORREA; - JOSÉ LUIZ DANTAS MESTRINHO; - JOSÉ MARQUES DE SOUSA RAMOS; - JOSÉ PORTELA IBIAPINA; - JUNE SCAFUTO; - LAERTE TADEU AUAD; - LEO CARLOS DE HIDELBRAND E GRISI; - LUIZ ANTONIO MURATA; - LUIZ CARLOS GALLI; - MANOEL DE SOUZA SANTOS FILHO; - MARIA DA PENHA FERREIRA PEREIRA; - MARIA DE LOS ANGELES ARMENTIA FUJISHIMA; - MARIA ELIANE FERREIRA GOMES; - MARIA ESTELA DE HOLANDA BARBOSA; - MARIA FÁTIMA DE CARVALHO PIRES; - MARIA FUENCISLA DE FELIPE MARTINEZ; - MARIA GLÁUCIA DE OLIVEIRA FRAZÃO; - MARIA INÊS LAGO ROCHA DE ALMEIDA; - MARIA INÊS PASTELLI TELLES; - MARTINHO GONÇALVES COSTA; - MAURÍCIO NEIVA CRISPIM; - MIRANETHY MIRANDA E SILVA; - MOACYR ANTUNES DE ALMEIDA; - MYRIA VIEIRA DE SOUZA JORDÃO; - NIVALDO TORRES VIEIRA; - NOBU ASHIUCHI; - ODIMARY ARAÚJO COSTA REIS SILVA; - PAULO AUGUSTO MENEZES DA SILVA; - PAULO SÉRGIO DO AMARAL; - PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO; - RICARDO SILVA GUAZZILLI; - RIZONIZE DE SALES UCHOA; - ROSEANE PEREIRA DE DEUS; - RUTH MARIA DE OLIVEIRA PANTOJA; - SÉRGIO BARBOSA FERNANDES; - SUZETE SILVA LEME VILELA; - TÂNIA CARVALHO LOBO; - TÉRCIO FERREIRA REZENDE; - VALTER JOSÉ COSER; - VERA LÚCIA ANDRADE MARTINS; - WALTER GAIA SOUTO; - WALTERLEY PEREIRA; - WANILDETE NERI DE BARROS FERREIRA. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, deverão ser juntados no PJE os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB (exceto o campo referente a valores), Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível (exceto o campo referente a valores) - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registro, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósito. O(s) campo(s) referente(s) a valor(es) nos formulários "Recibo/Autorização do BRB" e "Autorização para TED" não devem ser preenchidos, haja vista que eles serão preenchidos pelo(a) funcionário(a) do BRB. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) abaixo relacionados, por número de WhatsApp ou telefone correspondentes, conforme folhas e IDs abaixo indicados, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. - ALBEZIRA DIAS CARDOSO BARBOZA: fl. 159 do ID 8286743; - ADALBERTO AMORIM DE MEDEIROS JUNIOR: fl. 431 do ID 8286842; - ADONIAS NÓBREGA DE MELO: fl. 162 do ID 8286743; - AGENOR PORTO MOUSINHO: fl. 651 do ID 8286688; - ALBERTO TAUBATA: fl. 10 do ID 8286705; - ALDENOR GOMES DOS SANTOS: fl. 165 do ID 8286743; - ANA MARIA COSTA: fl. 170 do ID 8286743; - ANTÔNIO CLAUDENIR SILVA CALDAS: fl. 392 do ID 8286821; - ANTÔNIO ESSADO: fl. 357 do ID 8286821; - ARNALDO LÚCIO GUIMARÃES: fl.180 do ID 8286743; - AVERSONI GONÇALVES HAMAR: fl. 335 do ID 8286802; - CÉLIO RODRIGUES PEREIRA: fl. 340 do ID 8286802; - CESAR DE ARAÚJO GALVÃO: fl. 187 do ID 8286743; - DANTE PINTO DA CRUZ JUNIOR: fl. 190 do ID 8286743; - DIDIMO CARVALHO TELES: fl. 193 do ID 8286743; - DIMAS ALBERTO CAMPOS ALOISIO: fl. 197 do ID 8286763; - ELIZA PAULA DE SOUZA BORGATTO: fl. 201 do ID 8286763; - FÁTMA REGINA AMARAL PINHEIRO: fl. 375 do ID 8286821; - FRANCISCO AYRTON BORGES DE OLIVEIRA: fl. 204 do ID 8286763; - GERALDO PEREIRA DA COSTA: fl. 207 do ID 8286763; - HÉLBIO BONIFÁCIO FERREIRA: fl. 26 do ID 8286720; - HUMBERTO BARBOSA DE RESENDE: fl. 213 do ID 8286763; - ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO: fl. 497 do ID 8286860; - JAMES MAURÍCIO DOS SANTOS: fl. 219 do ID 8286763; - JOÃO GUILHERME FACANHA RAMOS: fl. 434 do ID 8286842; - JOAQUIM OLIVEIRA FERNANDES: fl. 222 do ID 8286763; - JORGE GOMES DE ARAÚJO: ID 11082650 ou fl. 225 do ID 8286763; - JOSÉ BONIFÁCIO CARREIRA ALVIM: fl. 329 do ID 8286802; - JOSÉ HENRIQUE DA SILVA CORREA: fl. 228 do ID 8286763; - JOSÉ LUIZ DANTAS MESTRINHO: fl. 353 do ID 8286802; - JOSÉ MARQUES DE SOUSA RAMOS: fl. 695 do ID 8286705; - JOSÉ PORTELA IBIAPINA: fl. 332 do ID 8286802; - JUNE SCAFUTO: fl. 77 do ID 8286720; - LAERTE TADEU AUAD: fl. 234 do ID 8286763; - LEO CARLOS DE HIDELBRAND E GRISI: fl. 237 do ID 8286763; - LUIZ ANTONIO MURATA: fl. 240 do ID 8286763; - LUIZ CARLOS GALLI: fl. 243 do ID 8286763; - MANOEL DE SOUZA SANTOS FILHO: fl. 249 do ID 8286763; - MARIA DA PENHA FERREIRA PEREIRA: fl. 450 do ID 8286860; - MARIA DE LOS ANGELES ARMENTIA FUJISHIMA: fl. 499 do ID 8286860; - MARIA ELIANE FERREIRA GOMES: fl. 254 do ID 8286763; - MARIA ESTELA DE HOLANDA BARBOSA: fl. 257 do ID 8286763; - MARIA FÁTIMA DE CARVALHO PIRES: fl. 437 do ID 8286842; - MARIA FUENCISLA DE FELIPE MARTINEZ: fl. 59 do ID 8286720; - MARIA GLÁUCIA DE OLIVEIRA FRAZÃO: fl. 260 do ID 8286763; - MARIA INÊS LAGO ROCHA DE ALMEIDA: fl. 263 do ID 8286787; - MARIA INÊS PASTELLI TELLES: fl. 378 do ID 8286821; - MARTINHO GONÇALVES COSTA: fl. 266 do ID 8286787; - MAURÍCIO NEIVA CRISPIM: fl. 269 do ID 8286787; - MIRANETHY MIRANDA E SILVA: fl. 272 do ID 8286787; - MOACYR ANTUNES DE ALMEIDA: fl. 443 do ID 8286860; - MYRIA VIEIRA DE SOUZA JORDÃO: fl. 381 do ID 8286821; - NIVALDO TORRES VIEIRA: fl. 275 do ID 8286787; - NOBU ASHIUCHI: fl. 279 do ID 8286787; - ODIMARY ARAÚJO COSTA REIS SILVA: fl. 282 do ID 8286787; - PAULO AUGUSTO MENEZES DA SILVA: fl. 285 do ID 8286787; - PAULO SÉRGIO DO AMARAL: fl. 290 do ID 8286787; - PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO: fl. 293 do ID 8286787; - RICARDO SILVA GUAZZILLI: fl. 296 do ID 8286787; - RIZONIZE DE SALES UCHOA: fl. 421 do ID 8286842; - ROSEANE PEREIRA DE DEUS: ID 9043707 - RUTH MARIA DE OLIVEIRA PANTOJA: fl. 302 do ID 8286787; - SÉRGIO BARBOSA FERNANDES: fl. 34 do ID 8286720; - SUZETE SILVA LEME VILELA: fl. 306 do ID 8286787; - TÂNIA CARVALHO LOBO: fl. 309 do ID 8286802; - TÉRCIO FERREIRA REZENDE: fl. 384 do ID 8286821; - VALTER JOSÉ COSER: fl. 347 do ID 8286802; - VERA LÚCIA ANDRADE MARTINS: fl. 312 do ID 8286802; - WALTER GAIA SOUTO: fl. 387 do ID 8286821; - WALTERLEY PEREIRA: fl. 315 do ID 8286802; - WANILDETE NERI DE BARROS FERREIRA: fl. 320 do ID 8286802. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Brasília, 05 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto